Tribunal: TJMT
Processo: 1002920-73.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002920-73.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS - CPF: 031.335.961-01 (REQUERENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada, visando à rescisão da sentença condenatória em razão de alegada nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar, com a consequente absolvição do réu. O réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, com pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, sendo a sentença mantida em acórdão transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as buscas realizadas, tanto pessoal quanto domiciliar, foram ilegais, sem a devida autorização ou fundamentos suficientes, tornando as provas ilícitas e, por conseguinte, impossibilitando a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal entendeu que a busca pessoal foi legítima, baseada em fundada suspeita de que o indivíduo abordado (Patrick) estivesse em posse de entorpecentes, fato que foi confirmado.

4. Quanto à busca domiciliar, a mesma foi validada, uma vez que o ingresso na residência ocorreu após informações indicativas de flagrante delito, o que isentava a necessidade de mandado judicial.

5. A decisão revisional não pode ser utilizada para revisar fatos já amplamente analisados em sede de apelação, e a argumentação da defesa foi rejeitada diante da legitimidade das diligências realizadas pela Polícia Militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é válida quando realizada com fundamento em fundada suspeita de crime, mesmo na ausência de denúncia anônima.

2. A busca domiciliar é válida em caso de flagrante delito, quando as evidências de crime justifiquem a intervenção policial sem mandado judicial.

Dispositivo relevante citado: CPP, arts. 240, §1º e §2º; 244.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 385.110/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/06/2017; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2021; TJMT, N.U 10340-93.2020.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS, com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, em que colima a rescisão da sentença
que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa
, em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,
mantida em acórdão,
transitado em julgado na data de 20 de setembro de 2017, objeto da Ação Penal n. 14198-16.2012.811.0042.

Em síntese, requer seja
declarada a ilicitude das provas obtidas pela busca pessoal e domiciliar ilegal
, absolvendo-o com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, sob o argumento de que
“...A busca foi realizada por policiais militares que estavam em ronda, SEM DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE NO IMÓVEL ERA REALIZADO O TRÁFICO DE DROGAS, NO QUAL, ALIÁS, NADA FOI ENCONTRADO.
” (pag. 13-PDF). Ainda, que
“NEM DENÚNCIA ANÔNIMA os policiais tinham de prática de crime por PATRICK, mas, mesmo assim, resolveram abordá-lo e revistá-lo ILEGALMENTE”
(pag. 09-PDF).

A inicial vem instruída com documentos e a prova do trânsito em julgado final da condenação.

A distribuição foi realizada por sorteio (pag. 95-PDF).

Não houve pedido de liminar.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha é pela
improcedência
da revisional (pags. 100/108-PDF):

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas – Pretendido reconhecimento da ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizada, face à ausência de justa causa, de modo a tornar ilícita as provas produzidas na ocasião, assim como as derivadas, com a consequente absolvição do revisionando nos termos do art. 386, inc. II, do CPP – Improcedência – In casu, evidencia-se que os agentes policiais realizaram a busca pessoal em Patrick devido a uma atitude suspeita, o que ensejou a abordagem e apreensão de entorpecentes, e somente após as informações prestadas por ele, os policiais militares empreenderam diligências para localizar o revisando Willian, e na residência deste, após autorização do genitor, os policiais adentraram o imóvel, ou seja, havia fundadas razões para caracterizar a situação de flagrância, o que justificava tanto a busca pessoal quanto a entrada no domicílio, assim, mesmo que se considere que não houve anuência para as diligências, o contexto em que o réu estava inserido, por si só, legitimaria a busca pessoal e a revista residencial, conforme o artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há cogitar de nulidade do inquérito policial ou do processo – “A ilicitude da prova não se verifica, pois a abordagem foi pautada por fundada suspeita, conforme o relato dos policiais e o contexto de patrulhamento, situação amparada por precedentes da Corte.” (HC n. 945.317/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024) - Tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte o ingresso da polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão - “Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP.” (TJMT, Ap 47671/2018) (...).” (TJMT - N.U 0044678-98.2017.8.11.0042) – Ausente a produção de provas em procedimento cautelar para contrapor a dinâmica fático-investigativa delineada na sentença, inexiste ilegalidade na ação policial, “dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5º, LVII, CR/88]” (TJMT, N.U 1000488-91.2019.8.11.0000) - Precedentes STJ e TJMT – Inexistência de error in procedendo ou in judicando no juízo condenatório, a justificar a reforma – Parecer pela improcedência da revisional.”
(pag. 100/101-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos os seguintes fatos narrados na denúncia:

“No dia 18 de Julho de 2012, por volta das 101130min, na residência particular, situada na rua 04 de Janeiro, n" 682, bairro Jardim Leblon, nesta Capital, o denunciado
Willian Johanny de feias Dias,

foi preso em flagrante delito, por vender e ter em depósito substância entorpecente, com fito mercantil
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a Polícia Militar estava em rondas pela área central da Capital, nas imediações 'do Morro da Luz,
quando se depararam com um indivíduo em atitude suspeita, posteriormente identificado como Patrick
, e ao abordar o mesmo,
localizaram 08 (oito) porções de pasta base de Cocaína
oportunidade em que o mesmo foi indagado 'acerca da procedência da droga, e revelou que havia comprado de rapaz de alcunha "Luizinho", delatando o endereço deste.

Ante ao ,fato, os milicianos procederam se deslocaram para o endereço supracitado, e lá descobriram que o verdadeiro nome de — Luizinho" é William e então abordaram o denunciado, fizeram as revistas pessoais
e,
no interior do imóvel ande nada de ilícito fina encontrado
. Porém, ainda embasado nas declarações do suspeito Patrick, os
policiais obtiveram informações dando conta que o denunciado Willian havia pulado o muro da casa

ao lado, levantando suspeita, in continente os policiais fizeram a busca no terreno ao lado, onde obtiveram êxito em encontrar 07 (sete) Porções de pasta base de cocaína
.

Já na Central de Flagrantes, o denunciado William em seu depoimento em sede polida!, às fls 06/08, negou o envolvimento tia traficância de entorpecentes
, bem como negou a propriedade da droga encontrada nos fundos da casa ao lado, alegando que está cumprindo pena em sistema de albergue e trabalhando durante o dia entaliu lava-jato, aludindo que não conhece o rapaz identificado como Patrick, e que os policiais atribuíram a propriedade da droga para ele (Willian) droga em função dele lá possuir passagem por tráfico de entorpecentes”
(pag. 56/57-PDF).

Desses fatos
o réu restou condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06), a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias multa
nos termos da sentença (pag. 57/65-PDF), da qual se interpôs recurso de apelação n . 61504/2017, tendo a Primeira Câmara Criminal do TJMT, a unanimidade, desprovido o recurso, nos seguintes termos da ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL — TRÁFICO DE DROGAS — SENTENÇA CONDENATÓRIA — PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTADE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO — INVIABILIDADE— CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO — DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUIZO CORROBORANDO A PRÁTICA DELITIVA — REINCIDÊNCIA — ALEGADA INOCORRENCIA — CONDENAÇÃO DEFINITIVA ESPECIFICA ' DEMONSTRADA NOS AUTOS — CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO — RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório evidencia que o réu praticou o crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, torna-se inviável absolvê-lo ou desclassificar o delito para o previsto no art. 28 da mesma lei.

A existência de condenação definitiva acarreta a reincidência do agente.

O regime de cumprimento da-pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (quantum de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art.-33 do Código Penal.”
(pag. 71-PDF).

Registro que a exordial se encontra instruída com a Certidão de
trânsito em julgado do Acórdão
(pag. 24-PDF).

Consigno que a revisão criminal é medida excepcional, seu cabimento é estritamente restrito às hipóteses expressamente previstas no artigo 621, incisos I a III, do CPP, não comportando interpretação extensiva. Além disso, o pedido revisional deve observar rigorosamente os requisitos formais do §1º do artigo 625 do mesmo diploma legal. Essa conformação busca preservar a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais e a autoridade da coisa julgada, sem abrir mão do valor fundamental da justiça material.

In casu,
o pedido de nulidade ofertada nesta revisional não foi abordada em sede de recurso de apelação.

Passo a análise do pedido revisional.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR

Em síntese, a defesa intenta por meio desta Revisão Criminal mudar a sentença já transitada em julgado, sob o fundamento de nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada, devendo ser declarada a absolvição nos termos do art. 386 do CPP.

Para tanto sustenta,
verbis:
a)
“...A busca foi realizada por policiais militares que estavam em ronda, SEM DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE NO IMÓVEL ERA REALIZADO O TRÁFICO DE DROGAS, NO QUAL, ALIÁS, NADA FOI ENCONTRADO.
” (pag. 13-PDF).
b)
“NEM DENÚNCIA ANÔNIMA os policiais tinham de prática de crime por PATRICK, mas, mesmo assim, resolveram abordá-lo e revistá-lo ILEGALMENTE”
(pag. 09-PDF).

A pretensão não prospera.

Primeiramente consigno que, no presente caso dos autos, não se ignora a norma legal que trata da busca pessoal, previsto nos artigos 240, §§ 1º e 2º, e 244, do CPP, de que exige, nos casos em que não houver ordem judicial, a devida demonstração de fundada suspeita de que a pessoa esteja de posse de objetos que constituam exame de corpo de delito ou em condições fáticas que evidenciam estar o agente praticando ilícito ou em atitude que demonstra estar.

Não vislumbra-se a alegada ilicitude apontada pela defesa. As provas amparam a abordagem policial feita na pessoa de PATRICK, na região central de Cuiabá (Morro da Luz), de que ele era conhecido da polícia como usuário de drogas e costumava praticar pequenos furtos naquela região.

Devida a atitude suspeita de PATRICK é que foi procedida a revista pessoal, oportunidade em que encontraram algumas quantidades de pasta base de cocaína, momento em que ele confirmou que teria adquirido da pessoa do revisionando.

Diante desses fatos, após as informações fornecidas por Patrick, é que os policiais militares iniciaram diligências para localizar o revisionando WILLIAN. Com a autorização do seu genitor os policiais adentraram o imóvel onde foi possível encontrar a droga (sete porções de pasta base de cocaína) escondida em um terreno perto do muro ao lado da casa do acusado.

Nesse sentido destaco os depoimentos em juízo dos policiais Antônio Alves da Costa e Thiago Lazaro Alves Borges, que atuaram na diligência:

“(...)
Que me recordo da ocorrência; Que na área central foi abordado um suspeito chamado Patrick; Que ele era usuário de entorpecente
; Que ele estava com várias 'trouxinhas’ de substância análoga à pasta base de cocaína
; Que feita diligência com Patrick, ele disse que comprou no bairro Pedregal, de um conhecido que chamava Willian; Que colocamos ele na viatura e ele nos levou até o local
;
Patrick é um' velho conhecido da área-central, sempre está na área central cometendo pequenos furos, e nessa vez que a gente abordou ele estava com droga, né?.
Que ele indicou a casa de William; Que pedimos que abrisse o portão; Que ao lado da casa do acusado tem um terreno baldio; Que segundo Patrick é onde ele deixava armazenada a droga; Que foi feita a vistoria na casa dele; Que no terreno baldio foi encontrada uma quantia significativa de droga;
Que o Patrick disse que comprava do William e que o William deixava a droga no terreno vizinho, que para pegar a droga tinha que pular o muro
,: Que pulamos o muro e foi localizado (DROGA); Que localizada a droga, Willian disse que não era dele: Que eu não sabia nada da vida do Willian; Que Patrick indicou o Willian; Que ele disse que comprou com Willian
; Que o Patrick indicou exatamente a residência que mora o William
; Que Willian tinha mais ou menos R$60,00 em nota de vinte; Que feita o algemamento ele disse ao pai dele para pegar um dinheiro que estava no bolso dele, que nesse momento, de longe, deu para ver que ele abandonou um dinheiro no local; Que a compra do entorpecente deve ter sido data anterior à abordagem; Que Patrick ficou do lado de fora do terreno baldio; Que Patrick estava bem lúcido na hora; Que o entorpecente foi encontrado no terreno. baldio; Que tem um muro que separa a residência do Willian do terreno; Que o terreno estava abandonado; Que tenho certeza que Patrick indicou William como fornecedor (...)”
(Depoimento do Policial Thiago em juízo – pag. 105-PDF)

“(...) Que reconheço o acusado; Que participei da diligência;
Que estávamos em ronda no Morro da Luz e abordamos um cidadão por nome de Patrick; Que ele estava com umas 'cabeças' de entorpecente no bolso
;
Que indagamos onde ele tinha adquirido e ele citou o nome do Willian; Que ele falou até o lugar onde ele guardava a droga, falou que o acusado chegava no terreno, pegava a droga e comercializava
; Que deslocamos até o local e achamos a droga onde ele tinha falado; Que ele falou que o acusado guardava ao lado da casa dele, num terreno baldio; Que chegamos lá e conversamos com o pai dele;
Que o pai dele mandou a gente entrar
; Que não chegamos na casa dele; Que deslocamos ao local que o usuário havia falado e achamos.;
Que Patrick foi junto na casa;
Que encontramos umas seis ‘cabeças’ grandes de pasta base; Que o Willian falou que não era dele;
Que o Patrick confirmou que era dele, que chegava lá batia, ele ia e entregava a droga
; Que o acusado não tinha apelido;
Que Patrick foi, exatamente na casa que Wiliam mora, e ainda, chamou pelo nome,
Willian; Que não me recordo quanto de dinheiro foi apreendido; Que quem estava conosco era um oficial de área e um soldado; Que não me recordo se teve alguém que acompanhou; Que era um terreno baldio; Que na onde que o Patrick falou que eslava a droga, tinha um buraco no muro e estava até liso no lugar que ele pulava o muro para dentro e para fora da casa dele (...)”
(Depoimento do Policial Antônio em juízo – pag. 105-PDF).

Desse modo a busca pessoal e posteriormente a domiciliar decorreram de forma legítima, sendo a primeira em virtude das suspeitas de um usuário de drogas conhecido da polícia por praticar pequenos furtos na região do Morro da Luz, centro de Cuiabá, acabando por encontrar a droga em seu poder.

Quanto a busca domiciliar, confirmada também sua legitimidade com as informações repassadas pelo usuário Patrick, de que teria adquirido a droga com o revisionando, indicando inclusive o local onde comprou, com quem comprou e onde estaria a droga, o que restou confirmado com a sua apreensão.

Assim, diante das provas acima pontuadas, embora a defesa afirme nulidade da busca pessoal e ausência de justo motivo na busca domiciliar, os pontos que emergem das provas são fatores e circunstâncias que legitimam a atuação dos agentes de segurança pública, diante da fundada suspeita de ocorrência de ilícito, o que ficou comprovado com a apreensão de sete porções de pasta base de cocaína, de forma que atuaram em fiel observância à legalidade, inerente ao ofício de prevenção de crimes e condutas contra a ordem pública, conforme decidido pelo STJ, verbis:

(STJ)

“A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública”
(HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

(STJ)

“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2021).

No mesmo sentido este Tribunal já decidiu:

(TJMT)
“válida a busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito”
(N.U 10340-93.2020.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 21/09/2022).

Ressalto que a polícia militar atua em nome do Estado, tendo como finalidade a salvaguarda da ordem pública. Assim, as fundadas razões estão configuradas diante do caso concreto, que levou a prisão em flagrante, ao passo que a ação policial não decorreu de uma escolha aleatória dos agentes públicos, mas da presença de motivos plausíveis e aceitáveis, que antecedeu a prisão.

Quanto a demonstração inequívoca da configuração do crime de tráfico de droga, neste momento entendo ser desnecessário a demonstração da sua existência, até porque não é ponto levantado pela defesa nesta revisional, e sua análise foi abordada em sede de apelação e debatia no voto do relator Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, de modo que a matéria está superada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE o pleito revisional interposto por WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025